Tribunal: STF
Processo: ARE 1439460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDM-PST. LEI Nº 12.702/2012. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. CRITÉRIO DISTINTIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Apelação cível em face de sentença que julga improcedente o pedido autoral. Cinge-se a controvérsia em verificar se o médico aposentado que tenha optado pela jornada de trabalho de 40 horas semanais faria jus ao recebimento da GDM-PST em valor correspondente ao dobro daquele recebido pelos médicos que exercem suas funções em jornadas de 20 horas.



    2. A Lei n.º 12.702/2012, publicada após a conversão da MP n.º 568/2012, revogou a Lei n.º 9.436/97, e passou a definir que a GDM-PST seria atribuída em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional. Nos §§ 2º e 3º do art. 41, foi estabelecido que tais profissionais podem, mediante opção funcional, exercer a jornada de 40 horas semanais, bem como que aqueles que já tivessem realizado a opção por tal jornada de trabalho teriam os valores do vencimento básico, das gratificações específicas e retribuições conforme fixado no Anexo XLV da citada lei.



    3. A Administração Pública apresenta critério distintivo entre servidores de uma mesma carreira, padecendo de razoabilidade. As atividades por tais profissionais desempenhadas são correlatas, de maneira que a remuneração percebida deve ser proporcional, sob pena de acarretar tratamento discriminatório decorrente da redução da remuneração do servidor que opta pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.



    4. O art. 37, XVI, “c”, da CRFB/88, autoriza a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, reforçando a ausência de razoabilidade na sua distinção.



    5. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o regime de trabalho de 40 horas semanais enseja em recebimento de benefícios proporcionais ao vencimento de duas jornadas de 20 horas semanais. Precedentes: STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1796034, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2019; STJ, 1ª Turma, REsp 1568559, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 6.4.2018. Precedente no TRF2: 5ª Turma Especializada, AC n.º 5005452-33.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 1.4.2021.



    6. O Enunciado nº 37, da Súmula Vinculante do STF, objetivou impedir que o Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estendesse a determinada categoria de servidor público rubricas remuneratórias pagas a outro cargo, reconhecendo-se a licitude da criação de estruturas remuneratórias diversas apenas quando os cargos apresentarem peculiaridades que os especifiquem. O caso dos autos não se enquadra nesse entendimento porque abrange a mesma carreira, diferenciando-se apenas quanto à extensão da jornada de trabalho.



    7. No tocante à reserva de lei para fixação e majoração da remuneração dos servidores, bem como à iniciativa privativa do Presidente da República para as leis que disponham sobre aumento dessa remuneração, tais regras não podem permitir o enriquecimento ilícito da Administração, o que ocorreria no presente caso se respaldado o pagamento diferenciado da referida gratificação não atrelado às horas trabalhadas. Os vencimentos básicos dos médicos que optaram pela jornada de 40 horas correspondem exatamente ao dobro daqueles atribuídos aos médicos que trabalham 20 horas, o que demonstra o exercício de funções correlatas, justificando o recebimento de remunerações proporcionais Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC/RN 5014582-47.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 1.9.2020.



    8. Os honorários advocatícios, quando a condenação foi ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação da sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC), momento no qual o juízo competente irá definir os percentuais com base nos parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.



    9. Apelação provida para condenar o ente público na obrigação de fazer, consistente na implantação do pagamento da GDM-PST correspondente ao somatório de duas jornadas de 20 horas semanais, bem como ao pagamento dos valores atrasados, corrigidos desde quando devida cada parcela e acrescidos de juros de mora a partir da citação, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, respeitada a prescrição quinquenal e compensando-se eventuais valores já recebidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII, 61, § 1º, II, "a" e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente